Tribunal: TJES
Processo: 5002860-27.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002860-27.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA RANGEL DE SOUZA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
DESCONTO AUTOMÁTICO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA EM CONTA CORRENTE. EXPRESSA ANUÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXISTÊNCIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INSCRIÇÕES NEGATIVAS PREEXISTENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo (id nº 351476), dispensado o preparo, em razão da justiça gratuita que ora defiro à recorrente. A parte autora apresentou contrarrazões (id nº 351479).

2. Recurso Inominado interposto pela parte autora, onde pleiteia a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos autorais. Alega a autora a abusividade da cláusula contratual que prevê o débito automático do valor mínimo da fatura, em relação à qual alega sequer ter aderido.

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (lei federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990).

4. Não se conhece da alegação da requerida de que, nos termos das condições gerais da contratação (id’s nº 351462 e 351463), a autora / recorrente estaria ciente do desconto em débito automático do valor mínimo das faturas de seu cartão de crédito, em caso de não pagamento voluntário. Todavia, a recorrida não logrou êxito em demonstrar, minimamente, que a autora teve ciência das referidas condições contratuais, eis que não foi juntado aos autos nenhum documento firmado pela recorrente nesse sentido.

5. Em razão da natureza consumerista da relação jurídica havida entre as partes, a qual opera em favor do consumidor a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, cabia à parte ré demonstrar a expressa autorização e ciência pela autora de que os débitos seriam no mínimo da fatura em caso de saldo insuficiente, bem como de que sobre a diferença entre o valor total da fatura e o mínimo implicaria financiamento com incidência de juros e demais encargos, consoante o art. 333, inciso II, do CPC, o que não se verifica nos autos.

6. Ao não comprovar a alegação de que referidos descontos na conta corrente estariam previstos e anuídos pela autora, tem-se que eles são oriundos de prática não prevista em contrato, considerando-se ilícita a conduta de se promover descontos indevidos dos valores mínimos da fatura do cartão de crédito na conta corrente da autora.

7. Ante a ilegalidade dos descontos dos valores mínimos da fatura do cartão de crédito na conta corrente da autora, comprovado o dano moral experimentado pela recorrente, devendo a ré restituí-la, de forma simples, eis que não comprovada má-fé da recorrida, em relação aos valores indevidamente descontados.

8. Com relação aos danos morais não restam evidenciados. Isso porque para fixação de danos a tal título se exige comprovação mínima das alegações da parte recorrente (art. 333, I do CPC), pois tem como requisito, além da cobrança indevida, a demonstração de ter a parte experimentado algum sofrimento excepcional. Embora se pudesse cogita a modalidade de dano
in re ipsa
, já que não houve a inscrição indevida do nome da autora em cadastro restritivo de crédito, afasta-se a ocorrência de dano moral indenizável, eis que comprovado nos autos extenso rol de anotações preexistentes (id nº 351461), o que atrai a incidência da súmula nº 385 do STJ.

9. Recurso
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para
DECLARAR
a ilicitude dos descontos dos valores mínimos da fatura do cartão de crédito da autora em sua conta corrente, bem como para
CONDENAR
a requerida a ressarcir a autora em relação aos valores indevidamente debitados de sua conta bancária, acrescidos de juros de mora, à razão de 1% ao mês, desde a data da citação, corrigidos monetariamente desde o pagamento.

10. Sem custas e sem honorários advocatícios.

11.
A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei dos Juizados Especiais.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.